Tribunal: TJSP
Processo: 1014484-98.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Meação - Penhora incidente sobre imóvel de titularidade da embargante e de seu marido, o executado – Cerceamento de produção de provas inocorrente – Dispensabilidade de outorga uxória, a teor do artigo 1.647 do Código Civil – Embargante e executado casados pelo regime da separação total de bens – Intimação pessoal da embargante acerca da penhora, com a possibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Meação - Penhora incidente sobre imóvel de titularidade da embargante e de seu marido, o executado – Cerceamento de produção de provas inocorrente – Dispensabilidade de outorga uxória, a teor do artigo 1.647 do Código Civil – Embargante e executado casados pelo regime da separação total de bens – Intimação pessoal da embargante acerca da penhora, com a possibilidade de acompanhar todos os atos a serem praticados até à expropriação do bem - Possibilidade de constrição e expropriação da metade ideal pertencente a condômino não devedor, ou seja, da integralidade de bem indivisível – Inteligência do art. 843 do CPC – Regularidade na avaliação realizada por corretores de imóveis – Alienação por preço vil não configurada – Improcedência mantida – Recurso improvido.